Tribunal: TJBA
Processo: 8006765-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006765-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ANTONIETA CONCEICAO BOMFIM

Advogado(s)
:
SHEILA SENTO SE ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE ENTREGA DE CARTA JÁ CONTEMPLADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu vício de consentimento em contrato de consórcio firmado pela autora, em razão de promessa de entrega imediata de carta contemplada, determinando a nulidade do contrato, a restituição integral dos valores pagos e a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade civil da administradora de consórcio pela indução do consumidor em erro, mediante informações falsas prestadas por preposto, e a consequente validade do contrato firmado.

III. Razões de decidir
3. Restou evidenciado que a consumidora aderiu ao contrato confiando na promessa de carta contemplada já disponível, oferta reiteradamente afirmada por representante da empresa, o que desnatura a sistemática do consórcio e caracteriza vício de consentimento.
4. A conduta enquadra-se nos arts. 6º, III, 14 e 37, §1º, do CDC, impondo-se a responsabilidade objetiva da administradora e o reconhecimento da nulidade contratual.
5. A indenização por dano moral foi corretamente fixada em R$ 5.000,00, em patamar proporcional e adequado, cumprindo função reparatória e pedagógica.
6. A restituição imediata das parcelas pagas é medida que se impõe, não se aplicando o prazo previsto no REsp 1.119.300/RS, haja vista não se tratar de desistência imotivada, mas de nulidade da avença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Configurado vício de consentimento em contrato de consórcio decorrente de promessa enganosa de entrega de carta contemplada, impõe-se a nulidade contratual com restituição imediata das parcelas pagas.

1. A frustração da legítima expectativa do consumidor extrapola o mero dissabor, gerando direito à indenização por dano moral.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 37, §1º; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.119.300/RS (STJ, representativo de controvérsia); TJMT, Apelação Cível nº 1000634-66.2023.8.11.0009; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.023396-5/003; TJSP, Apelação Cível nº 1003401-78.2022.8.26.0564.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006765-66.2019.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Apelada
ANTONIETA CONCEICAO BOMFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator